Tribunal: TJDFT
Processo: 0750256-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750256-36.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO DE INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS AO LONGO DO TRÂMITE PROCESSUAL. CIÊNCIA DO EXECUTADO. TRANSCURSO DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. A ausência de impugnação tempestiva acerca da decisão que deferiu a inclusão de parcelas vencidas no escopo da ação de execução configura preclusão consumativa, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não podendo a matéria ser rediscutida nesta oportunidade. Não há nulidade na decisão que examina, de forma concisa, o objeto da demanda, respeitado o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o qual exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 505 do Código de Processo Civil, afirmando ser inviável o prosseguimento da execução, pois, conforme o acórdão da APC 0040478-05.2015.8.07.0018, foi deferida a inclusão do débito em parcelamento do REFIS/DF, com expressiva redução do valor executado; b) artigos 278 e 507, ambos do CPC, argumentando que, após a recorrida ter postulado no ID 46885548 a inclusão das parcelas vencidas no curso da execução, não houve decisão ou intimação do executado para se manifestar, sendo imperioso reconhecer a inexistência de preclusão a respeito do tema; c) artigos 9o, 10, 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, todos do CPC, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 505 do CPC, porque tal preceito não foi objeto de prequestionamento pela turma julgadora, e nem foram opostos embargos de declaração com esse intento. Com efeito, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 278 e 507, ambos do CPC, haja vista que a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 23496987 – Págs. 3/4 a respeito da preclusão, verbis: É que, compulsando os autos, infere-se que, no dia 10/10/2019, a Terracap peticionou na ação de execução, informando que, vencida a última parcela do contrato firmado entre as partes, consolidou-se a inadimplência da agravante/devedora em relação à totalidade das 120 prestações pactuadas, razão pela qual pleiteou a inclusão, na execução, das parcelas que venceram ao longo da tramitação processual, ocasião em que também juntou a planilha atualizada de débitos (ID 46885491 dos autos de origem). Em seguida, foi proferida a decisão de ID 50897784, no dia 28/11/2019, pela qual o Magistrado da causa, nos termos do artigo 323, do Código de Processo Civil, deferiu o pedido da credora, para inclusão das parcelas que venceram durante o curso da ação judicial. A agravante teve ciência da aludida decisão no dia 04/12/2019 e, após esta data, manifestou-se nos autos em duas oportunidades, sem nada falar a respeito daquela decisão (IDs 51879144 e 52471916, dos autos de origem). Somente em 03/02/2019 a agravante compareceu aos autos, impugnando a inclusão daquelas parcelas vencidas no escopo da execução (ID 55211823, do processo de origem). Notadamente, naquele momento, a oportunidade de manifestação da agravante em relação à decisão de ID 50897784 já se encontrava totalmente preclusa, de certo que, apesar de intimada do seu teor, a devedora deixou transcorrer o prazo recursal, sem a interposição de recurso. Vale dizer que, em conformidade com o que dispõe o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, dentro do prazo de 15 dias, previsto no § 5o, do artigo 1.003. Logo, se a ciência daquela decisão se deu no dia 04/12/2019, o prazo para a interposição de recurso contra ela se encerrou no dia 24/01/2020. Portanto, a insurgência do agravante em relação ao quanto decidido deu-se por via imprópria, tendo em vista que foi apresentada simples petição de impugnação, e extemporânea, razão pela qual o inconformismo com o quanto decidido pelo magistrado de origem restou precluso. Ora, para infirmar essas assertivas, o STJ terá que reapreciar elementos fático-probatórios, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não devem transitar as supostas violações aos artigos 9o, 10, 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, todos do CPC, pois a Corte Superior afasta tais violações “quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1735448/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). No tocante ao pedido de majoração dos honorários, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015